Tribunal: TJMT
Processo: 1039482-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039482-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOSEMAR DIAS DELGADO - CPF: 654.988.951-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA DE TARIFAS. PARECER TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, envolvendo Cédula de Crédito Bancário para financiamento veicular com alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de elementos seguros de convicção quanto à verossimilhança da alegada abusividade das cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos da tutela de urgência, especificamente: (i) a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade das cláusulas contratuais, incluindo capitalização de juros pela Tabela Price e cobrança de tarifas indevidas; e (ii) o perigo de dano irreparável decorrente da possibilidade de perda do veículo utilizado como instrumento de trabalho e da inscrição em cadastros restritivos de crédito.

III. Razões de decidir

3. O parecer técnico apresentado pelo agravante constitui prova unilateral, elaborada sem o crivo do contraditório, fragilizando sua força probante para fins de concessão de tutela de urgência, conforme orientação jurisprudencial de que documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária nas ações revisionais.

4. A verificação da existência das alegadas abusividades demanda análise minuciosa do contrato firmado entre as partes, bem como dos extratos e demonstrativos de evolução da dívida, mediante devida instrução processual e observância do contraditório, não se compatibilizando com a via estreita da tutela de urgência.

5. O periculum in mora não se caracteriza, pois a mera possibilidade de negativação ou busca e apreensão do veículo não configura dano irreparável, especialmente quando decorrente do inadimplemento contratual reconhecido pelo próprio agravante, sendo que eventuais danos patrimoniais são reversíveis mediante posterior repetição de indébito.

6. A aplicação da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça é adequada ao caso, estabelecendo que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, sendo necessária a demonstração inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais para afastar os efeitos da mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade contratual, não sendo suficiente prova técnica unilateral elaborada sem contraditório. 2. O periculum in mora em demandas revisionais bancárias não se presume da mera possibilidade de negativação ou busca e apreensão, devendo demonstrar risco concreto e irreparável. 3. A propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, sendo aplicável a Súmula 380 do STJ até demonstração cabal da abusividade alegada."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 300; Súmula 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 381; TJMT, N.U 1032170-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2025; TJMT, N.U 1020327-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSEMAR DIAS DELGADO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, na
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1026854-51.2025.8.11.0003
, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não se observou “
a existência do direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, já que ausentes elementos seguros de convicção de verossimilhança do alegado
”.

O agravante alega, em síntese, que a decisão, ao indeferir a tutela provisória de urgência, incorreu em equívoco ao desconsiderar as provas documentais e técnicas que demonstram a abusividade das cláusulas contratuais firmadas com o Banco Pan S.A. Sustenta que o contrato de Cédula de Crédito Bancário, firmado para financiamento de veículo com alienação fiduciária, contém ilegalidades como capitalização de juros pela Tabela Price, cobrança de tarifas indevidas (cadastro, avaliação, registro e seguro) e custo efetivo total (CET) superior à média de mercado, fatos comprovados por parecer contábil que recalculou as parcelas em valor significativamente inferior ao contratado.

Aduz que o indeferimento da tutela, com fundamento na Súmula 380 do STJ e no art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, foi excessivamente restritivo, pois ignorou a boa-fé demonstrada no pedido de depósito judicial do valor tido por incontroverso, conforme laudo técnico, além de desconsiderar o risco iminente de dano irreparável decorrente da possibilidade de perda do veículo, utilizado como instrumento de trabalho, e da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Defende, ainda, que a decisão agravada aplicou de forma inadequada precedentes jurisprudenciais, requerendo sua distinção (
distinguishing
), pois o caso concreto se diferencia pela robusta prova pré-constituída da abusividade contratual e pela relevância social da proteção ao mínimo existencial do consumidor. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para manter a posse do veículo, impedir a negativação e autorizar o depósito das parcelas no valor incontroverso até o julgamento final do agravo.

Restou indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (id. 327842861).

O agravante interpôs agravo interno (id. 332499883).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSEMAR DIAS DELGADO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não se observou “
a existência do direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, já que ausentes elementos seguros de convicção de verossimilhança do alegado
”.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na verificação da presença ou ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme estabelece o referido dispositivo legal, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles impede a concessão da medida pleiteada.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência por entender ausente o requisito da probabilidade do direito, considerando que os documentos apresentados pela agravante não seriam suficientes para demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 381, de que "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
". Tal orientação reflete a necessidade de provocação específica e fundamentada para o reconhecimento de abusividade contratual, não sendo suficiente a mera alegação genérica de excesso nos encargos.

O parecer técnico apresentado pelo agravante, embora detalhado, constitui prova unilateral, elaborada sem o crivo do contraditório, o que fragiliza sua força probante para fins de concessão de tutela de urgência. A jurisprudência é uníssona no sentido de que documentos produzidos unilateralmente, por si sós, não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Para se aferir a existência das alegadas abusividades, faz-se necessária a análise minuciosa do contrato firmado entre as partes, bem como dos extratos e demonstrativos de evolução da dívida, mediante a devida instrução processual e observância do contraditório.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. 4
. A alegação de abusividade dos juros foi instruída com laudo unilateral, sem submissão ao contraditório, o que impede sua aceitação em sede de cognição sumária. 5. A jurisprudência do STJ (Súmula 380 e Tema 54) exige dilação probatória para reconhecimento de abusividade contratual, não sendo suficiente a propositura da ação revisional para afastar a mora.
6. O periculum in mora não se caracteriza, pois eventual dano patrimonial é reversível por repetição de indébito, não havendo risco de lesão irreparável. 7. A concessão da tutela pretendida implicaria o esgotamento do mérito da ação revisional, o que é vedado no sistema de tutela provisória. 8. A inversão do ônus da prova deve ser apreciada no momento do saneamento do feito, respeitando-se o contraditório e a definição dos pontos controvertidos. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de encargos bancários exige prova robusta da abusividade, não sendo suficiente prova unilateral desacompanhada de contraditório
. 2. O periculum in mora em demandas revisionais bancárias não se presume e deve demonstrar risco concreto e irreparável. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo deve ser decidida no momento do saneamento, em respeito ao contraditório.”(N.U 1032170-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 – grifo nosso)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. O laudo contábil apresentado pelo agravante é prova unilateral, elaborada sem contraditório ou imparcialidade técnica, não sendo suficiente, por si só, para evidenciar a abusividade das cláusulas contratuais. A parte agravante não especifica quais cláusulas contratuais seriam abusivas nem demonstra de forma objetiva a ocorrência de encargos excessivos, o que impede a formação de juízo técnico seguro em sede de cognição sumária.
A inadimplência do agravante desde a parcela n.o 46, vencida em 26/05/2025, afasta a pretensão de suspensão da negativação e da busca e apreensão do bem, sendo aplicável a Súmula 380 do STJ, que dispõe que a propositura de ação revisional não inibe a constituição da mora. A controvérsia demanda instrução probatória ampla, inclusive com realização de prova pericial contábil, não se compatibilizando com a via estreita da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade contratual, não suprida por laudo contábil unilateral.
A inadimplência contratual autoriza a adoção de medidas de cobrança e negativação, mesmo diante da propositura de ação revisional, nos termos da Súmula 380 do STJ. A ausência de demonstração objetiva e específica da probabilidade do direito e do perigo de dano impede o deferimento de medida de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380. (N.U 1020327-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025- grifo nosso).

Quanto ao
periculum in mora
, também não vislumbro sua caracterização. A mera possibilidade de negativação do nome do devedor ou de eventual busca e apreensão do veículo não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando decorrente do inadimplemento contratual reconhecido pelo próprio agravante.

O risco alegado pelo agravante de perda do instrumento de trabalho, embora merecedor de consideração social, não afasta a aplicação dos princípios contratuais e a necessidade de demonstração cabal da abusividade alegada. Eventuais danos patrimoniais são reversíveis mediante posterior repetição de indébito, não caracterizando o requisito da irreparabilidade.

É importante destacar que, conforme estabelece a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
". Para que os efeitos da mora sejam afastados, é necessária a demonstração inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, ressalto que nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o juízo de primeiro grau, diante de novos elementos probatórios, reavalie seu posicionamento e conceda a tutela pleiteada, caso se convença da presença dos requisitos legais.

Diante do exposto, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal pleiteada, razão pela qual deve ser mantida a decisão que a indeferiu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026